Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0718027-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE BARBOSA DE ALMEIDA, DANIEL BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: NELSON DE LEMOS PIMENTEL, PRISCILA TATIANE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora